Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-41.2021.8.11.0096
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000584-41.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAMIR ALVES DIAS JUNIOR - CPF: 984.312.187-20 (APELANTE), REBECA CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 033.735.955-50 (ADVOGADO), LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA - CPF: 030.835.535-01 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMILIANO RIBEIRO NETO - CPF: 023.391.541-97 (ASSISTENTE), EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO - CPF: 030.517.191-70 (ASSISTENTE), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETORES NEGATIVOS – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO PARCIAL – INCIDÊNCIA CONFIGURADA – SÚMULA 545 DO STJ – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/06 – EVIDÊNCIA DE QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FRAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– PENA DE MULTA – SIMETRIA COM A PENA CORPORAL – REGIME PRISIONAL FECHADO – MAUS ANTECEDENTES E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga, que, segundo consta dos autos, era transportada em compartimento oculto no porta-malas constitui fundamento idôneo para o aumento da pena basilar.

Não obstante a condenação do réu seja por fato antigo, ocorrido no ano de 1996, pode ser utilizada na valoração dos antecedentes, mormente quando esta nem sequer foi integralmente cumprida.

A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância verificada na hipótese dos autos.

Havendo informações fidedignas prestadas pelos policiais rodoviários federais, na fase judicial, de que ao ser abordado o réu admitiu que levaria a droga para outro Estado da Federação, resta caracterizado o tráfico interestadual, revelando-se imperiosa a manutenção da majorante do inciso V do art. 40.

O
quantum
estabelecido para a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso, cabendo ao juízo
a quo
sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta.

Em atenção ao artigo 33 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva inferior a 8 anos de reclusão, se o acusado possui maus antecedentes e transportava elevada quantidade de entorpecente – 18,70 kg de cocaína, justificada está a fixação do regime prisional mais gravoso (fechado).

Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Namir Alves Dias Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa – Id. 113495508.

Nas razões recursais, o apelante se insurge quanto à dosimetria, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, justificada com base em elementos do próprio tipo penal, e dos antecedentes, amparada em condenação por fato ocorrido no ano de 1996. Na 2ª fase, pede a incidência da atenuante da confissão espontânea e, na 3ª etapa, o afastamento da causa de aumento da interestadualidade, já que não ficou comprovado que a droga tinha como destino o Estado da Bahia. Por fim, requer a redução da pena de multa para o mínimo previsto, o abrandamento do regime prisional e a fixação de honorários ao advogado dativo – Id.

131435683.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id.

131435685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 136722652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 14 de junho de 2021, por volta das 09h00min, no KM 933 da BR 163, no município de Itaúba/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, transportou substância entorpecente que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 19 (dezenove) tabletes de cocaína, conforme demonstrado pelo Boletim de Ocorrência (Pág. 03/10), Auto de Apreensão (Pág. 12) e Laudo de Constatação de Droga (Pág. 60/61), tendo como destino final o Estado da Bahia e ponto de partida a cidade de Pontes e Lacerda/MT.

De acordo com as investigações, na data e local acima mencionados, agentes da Polícia Rodoviária Federal em Nova Santa Helena/MT deram ordem de parada ao Veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, cor prata, de placa NYK9E19/BA, ano 2010/2011, conduzido pelo denunciado NAMIR ALVES DIAS JÚNIOR.

Ao ser realizada a abordagem, os policiais perceberam contradição nas declarações e nervosismo por parte do denunciado, o que levou a equipe a realizar vistoria no veículo, momento no qual o denunciado NAMIR ALVES DIAS JÚNIOR confessou que estava transportando a droga em um compartimento no bagageiro no veículo, do município de Pontes e Lacerda/MT para o Estado da Bahia, informou ainda que receberia pelo transporte a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante a confissão do denunciado, os policiais localizaram em um compartimento no assoalho do bagageiro do veículo mencionado acima 19 (dezenove) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 18,70 kg (dezoito quilos e setecentas gramas), razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT, para providências cabíveis.

Pelo Boletim de Ocorrência (Pág. 03/10), Auto de Apreensão (Pág. 12) e Laudo de Constatação de Droga (Pág. 60/61) restou comprovada a existência de 19 (dezenove) tabletes, contendo aproximadamente 18,70 kg (dezoito quilos e setecentas gramas) da substância psicotrópica/entorpecente cocaína
(...)” – Id. 113492488.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a revisão da dosimetria e a alteração do regime prisional.

O recurso comporta
parcial provimento
.

No tocante à pena-base, verifica-se que a sentenciante dosou da seguinte forma:

“(...) Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade do acusado deve ser valorada de forma negativa ante a premeditação, uma vez que o réu detinha conhecimento de toda a empreitada criminosa, deslocando-se do Estado da Bahia até o município de Pontes de Lacerda/MT, com o fito de buscar entorpecentes, as quais foram escondidas em compartimento oculto do veículo do réu, de modo a serem transportadas para outro Estado, frisa-se ainda que, a premeditação do crime de tráfico é elemento idôneo para valoração da culpabilidade, como já decidiu o C. STJ nos HC 169.813 e 162.376.

O réu possui maus antecedentes criminais, uma vez que foi condenado por sentença transitada em julgado, inclusive, respondendo ao executivo nº 0200237-87.1996.8.19.0001.

Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar de a conduta delitiva indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação dos valores morais básicos.

As circunstâncias são próprias do crime.

O motivo do crime é o lucro obtido de forma fácil, movido pelo vício de pessoas dependentes da substância entorpecente, que já é punido pelo próprio tipo.

As consequências são nefastas, especialmente para a sociedade, gerando o aumento da criminalidade, da violência, a manutenção da dependência e a arregimentação de novos usuários, com o aniquilamento de famílias. No entanto, tais consequências são ínsitas ao tipo penal.

No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, aumento a pena em 2/8 (dois oitavos) e fixo pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão (...)”
– Id. 113495508.

Pela leitura do trecho supracitado, constata-se que a pena-base do apelante foi exasperada em 1 ano e 3 meses, devido ao desvalor conferido à
culpabilidade
e aos
antecedentes
.

A culpabilidade do apelante foi negativada pelo fato de ele haver desenvolvido uma atividade criminosa premeditada, utilizando-se de veículo com compartimento oculto, o que, no entendimento do STJ, autoriza a conclusão pelo desvalor dessa vetorial.

A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga, que, segundo consta dos autos, era transportada em compartimento oculto no tanque de combustível do veículo constitui fundamento idôneo para o aumento da pena basilar
(STJ, AgRg no AREsp 1812259 / MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19.3.2021).

Por outro lado, é cediço que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59 do CP.

No caso, não obstante a condenação do réu seja por fato antigo, ocorrido no ano de 1996, verifica-se da simples consulta ao Sistema
SEEU
que esta nem sequer foi cumprida integralmente, encontrando-se o apelante em livramento condicional – vide executivo n. 0200237-87.1996.8.19.0001, podendo com clareza ser utilizada na valoração dos antecedentes.

Entretanto, na segunda fase, assiste razão ao apelante quando pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada com o seguinte fundamento inidôneo:

“Não há, nesta fase, circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Outrossim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, vez que o réu não assumiu o tráfico interestadual de entorpecentes, configurando a confissão qualificada que não faz jus a atenuante”
– Id. 113495508, p. 9.

A explanação supracitada vai de encontro ao entendimento sumulado pelo STJ, o qual dispõe em seu enunciado de n. 545 que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido
parcial
, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância verificada na hipótese dos autos.

Na espécie, as declarações do apelante podem ser consideradas como confissão parcial, pois apesar de não admitir que o destino final da droga era o Estado da Bahia, afirmou que transportava drogas em um fundo falso no veículo, facilitando a ação policial, o que foi corroborado pelas declarações dos agentes em Juízo, e serviu como fundamento para a condenação, situação apta a autorizar a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP.

Assim, sem maiores delongas, atenuo a pena-base em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há como acolher o pleito de exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, para cuja incidência é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 57 do STJ).

Logo, havendo informações fidedignas prestadas pelos policiais rodoviários federais Leilane Marisa Hunhoff, Emiliano Ribeiro Neto e Emanoel Antônio Oliveira Agnelo de Carvalho, na fase judicial, de que ao ser abordado o réu admitiu que receberia cinco mil reais em espécie para levar a droga de Pontes e Lacerda/MT até o Estado da Bahia, resta caracterizado o tráfico interestadual, revelando-se imperiosa a manutenção da majorante do inciso V do art. 40.

No entanto, o
quantum
estabelecido para a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso, cabendo ao juízo
a quo
sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta.

Ocorre que a fração de 1/3 foi estabelecida pela sentenciante sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual,
de ofício
, deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6, encontrando-se a pena definitiva de
6 anos e 27 dias de reclusão
, em decorrência da inexistência de outras causas a serem consideradas.

A pena de multa deve guardar simetria com a pena corporal, o que impede a sua aplicação ao mínimo legal como pretendido pelo apelante. Todavia, forçosa a sua redução, devido ao novo patamar acima estabelecido, implicando no redimensionamento para
600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em atenção ao artigo 33 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 27 dias de reclusão, o acusado possui maus antecedentes e transportava elevada quantidade do entorpecente apreendido – 18,70 kg de cocaína, o que justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o
fechado
.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões.

Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, e a simplicidade do arrazoado, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2022 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea e,
de ofício
, reduzir a fração adotada na causa de aumento do inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/06, e fixar a pena definitiva em
6 anos e 27 dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
600 dias-multa
, bem como fixo honorários em favor do defensor dativo, Dr. Fernando Salles Micheletti, OAB n. 24.158, no valor de 5 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022